Tribunal: TJDFT
Processo: 0710166-23.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710166-23.2020.8.07.0020 RECORRENTE: LUIZ CARLOS MACHADO BARROS RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA. SUCESSIVOS TERMOS ADITIVOS. PRELIMINAR DE OFENSA À DIALETICIDADE REJEITADA. MÉRITO. GARANTIA CAMBIÁRIA. AVAL. AUSÊNCIA DE OUTORGA UXÓRIA. DEVEDORA SEM LEGITIMIDADE PARA ARGUIR A QUESTÃO. COBRANÇA DE JUROS EM PERCENTUAL SUPERIOR A 12% AO ANO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. INDEVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Afasta-se a preliminar de afronta o princípio da dialeticidade se a parte recorrente expôs adequadamente os motivos do seu inconformismo, guardando congruência com os fundamentos que respaldaram a sentença impugnada. 2. De acordo com o art. 1.650 do Código Civil, a legitimidade para requerer a nulidade do ato praticado sem outorga é do cônjuge a quem cabia concedê-la, ou, ainda, dos herdeiros do casal, não podendo a avalista postular a invalidade da garantia por ela mesma prestada, mormente por não ter apresentado qualquer documento comprobatório de seu estado civil. 3. O aval prestado em título executivo sem o consentimento do cônjuge do garantidor não torna nula a garantia prestada, havendo, apenas, relativização da regra inserta no artigo 1.647, inciso III, de modo que a garantia prestada será ineficaz somente em relação ao cônjuge que não anuiu. 4. A Cédula de Crédito Rural é regulamentada pelo Decreto-lei n. 167/1967, submetendo-se às taxas de juros fixadas pelo Conselho Monetário Nacional (art. 5o) e, na ausência de tal regulamentação, à limitação de 12% (doze por cento) ao ano estabelecida na Lei da Usura (Decreto n. 22.626/1933). 5. Por ausência de previsão legal, não se admite a cobrança de comissão de permanência em Cédula de Crédito Rural, somente podendo ocorrer, no período de inadimplência, a aplicação dos juros remuneratórios, (segundo a taxa prevista no contrato, limitada ao teto legal), dos juros de mora e da multa contratual. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 85, §1o, do CPC, sustentando que mais da metade de seus pedidos foram aceitos, razão pela qual os honorários advocatícios devem ser distribuídos de forma proporcional entre as partes; b) artigo 1.026, §2o, do CPC, defendendo a inexistência da natureza protelatória do recurso interposto, devendo ser considerada inexigível a multa, por ser desproporcional. Pede que todas as intimações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado CAIO CÉSAR CESTARI PENASSO, OAB/PR 84.242 (ID 31502624). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 85, §1o, do CPC. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “nas demandas em que se busca o recebimento de valores em virtude de inadimplemento, o êxito parcial obtido por uma das partes não pode ser apurado com base em pedidos específicos sobre a incidência ou de não de determinado encargo, mas sim de acordo com o impacto que aludida decisão teria sobre o montante final. Ademais, inexiste nos autos qualquer elemento comprobatório de que a exclusão da comissão de permanência e a limitação dos juros ao teto legal importaria em redução drástica do valor da dívida, ônus que cabia aos embargantes e seria possível mesmo neste momento processual (veja-se que nem mesmo a impugnação à monitória foi acompanhada de planilha indicativa do valor que entenderia correto – ID 27605570). Isso não obstante, a repercussão do reconhecimento da validade da CCR e da presença dos requisitos necessários para a constituição do título executivo judicial (finalidade principal da ação monitória), aliada ao afastamento da alegação de nulidade do aval, por si só, impedem a determinação de sucumbência recíproca igualitária ou de êxito mínimo do embargado” (ID 30692019). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Veja-se "Segundo entendimento jurisprudencial do STJ, a aferição do percentual, em que cada litigante foi vencedor ou vencido ou a conclusão pela existência de sucumbência mínima ou recíproca das partes, é questão que não comporta exame no âmbito do recurso especial, por envolver aspectos fáticos e probatórios" (AgInt no REsp 1925514/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 17/6/2021). Pelo mesmo fundamento, também não deve prosseguir o apelo especial em relação à indicada afronta ao artigo 1.026, § 2o, do CPC. Com efeito, ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que os embargos têm caráter protelatório, e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino que todas as intimações relativas ao recorrente sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado CAIO CÉSAR CESTARI PENASSO, OAB/PR 84.242 (ID 31502624). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025